Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-39.2021.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001362-39.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BALDE - CPF: 017.649.769-24 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargos de Declaração n.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargante:

Vivo S.A.

Embargada:
João Carlos Balde

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargos de Declaração n.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargante:

Vivo S.A.

Embargada:
João Carlos Balde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Vivo S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais por Negativação Indevida.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta.

Sentença
(Id. 162082322): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Decisão
(Id.194713175): Conheceu do recurso interposto pela empresa telefônica e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id

198591152):
embargante alega que existe erro material e omissão na decisão ora embargada.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargos de Declaração n.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargante:

Vivo S.A.

Embargada:
João Carlos Balde

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vivo S.A.
contra a Decisão de Id nº 194713175 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor que indicou os termos: “
Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a distribuidora de energia não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor”.

Quando o correto é: “
Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a empresa telefônica Vivo S.A não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor”.

Ademais, o inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado da decisão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Em análise ao conjunto probatório verifica-se que
a empresa telefônica
Vivo S.A

não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor”
.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024